Tribunal: CARF
Processo: 16366.720325/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720325/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.529 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
SANEAMENTO.
Caracterizada a omissão, de se acolher os embargos para saneá-la, com efeitos
infringentes. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS SEM SUSPENSÃO.
Nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições, de empresas que
não realizam atividade agropecuária, deve ser reconhecido o direito de
apuração de crédito básico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito nas
compras realizadas sem a suspensão das Contribuições. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
16366.000367/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720325/2011-64
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720325/2011-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.510, de 30 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração, em que a Embargante suscita
contradição/omissão/obscuridade quanto à apreciação do pedido para afastar a glosa de créditos
provenientes das mercadorias adquiridas sem suspensão conforme notas constantes nos autos.
O despacho de admissibilidade entendeu que houve omissão, determinando o
saneamento do vício apontado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.510, de 30 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar
os embargos.
De fato, da leitura dos autos fica claro que a Embargante fez o pedido
para afastar as glosas dos créditos nas operações de compra de cereais
que não ocorreram com suspensão. Ou seja, compras onde se comprova
que a nota fiscal tem a tributação de PIS/COFINS.
Percebeu-se que a decisão acabou omitindo-se quanto as notas fiscais anexas aos
autos (fls. 235 a 242) nas quais não constam os produtos destinados a revendas
tenham sido adquiridos com suspensão de PIS/COFINS, bem como, o pedido
expresso feito pela Embargante de que afastasse a glosa com relação à estas
notas (fls. 724), vejamos: (e-fl. 788)
Nesse ponto tem razão a Embargante.
Da leitura dos autos entendo que tais compras foram feitas para revenda.
Nesses casos a vendedora não utilizou a suspensão. As notas fiscais estão
anexas aos autos, e-fls. 235 a 242.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720325/2011-64

A jurisprudência do CARF é extensa acerca da apuração de créditos de
produtos agrícolas, inclusive compras sem a suspensão como no caso.
CARF, Acórdão no 3102-001.753 do Processo 13005.001189/2008-15 Data
31/01/2013
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
PRODUTOS AGRÍCOLAS. VENDA SEM SUSPENSÃO. CRÉDITOS
BÁSICOS As pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos especificados no texto da Lei 10.925/04,
destinadas à alimentação humana ou animal têm direito a deduzir crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nas compras efetuadas
com suspensão das Contribuições, inclusive de pessoa jurídica que realiza
atividade agropecuária. Nas compras realizadas sem a suspensão das
Contribuições, de empresas que não realizam atividade agropecuária, deve
ser reconhecido o direito de apuração de crédito básico. Recurso Voluntário
Provido.
Assim, nas compras realizadas sem a suspensão das contribuições, deve
ser reconhecido o direito de apuração de crédito básico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes
para reconhecer o direito ao crédito nas compras realizadas sem a
suspensão das contribuições.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito nas compras realizadas
sem a suspensão das Contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital